Tribunal: STF
Processo: HC 237231
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 186.651/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, em contexto de violência doméstica. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXATIDÃO DO TEMPO DOS FATOS. PERÍODO SUFICIENTEMENTE DEMARCADO. INÉPCIA NÃO CONSTATADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Indicando a denúncia o aproximado período temporal das condutas, que são descritas de modo compreensível, é permitida a defesa dos acusados e rejeita-se a arguição de inépcia."(HC 208.252/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).



    2. Tratando-se de delitos relacionados abusos cometidos durante anos de relacionamento, é inteiramente razoável que a denúncia não contenha a data exata da ocorrência dos fatos, tendo em vista que, em tese, foram muitas as situações vivenciadas ao longo do período de convivência.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa o trancamento definitivo da ação penal em razão da evidente inépcia da denúncia, declarando-se nula a decisão de recebimento da peça acusatória bem como todos os atos posteriores, por ofensa à garantia prevista no art. 5º, LV, da CF/88. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Na hipótese, o Ministério Público imputa ao agravante a prática do delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal). Acerca das datas dos fatos delitivos, constou da denúncia: 



    (…) Entre os anos de 2016 à 2022, sem horário definido, na cidade de Goiânia/GO, JÚLIO GRACIEL SANTOS DA SILVA, de forma dolosa, livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, causou dano emocional à Hamanda Rates Batista Moiano, visando controlar suas ações e decisões, mediante ameaças e injúrias. 



    Narra a peça informativa que JULIO e HAMANDA mantiveram um relacionamento por 6 (seis) anos, sendo que este sempre foi conturbado em decorrência de JULIO ser extremamente ciumento e, quando bebe, torna-se agressivo. Dessa relação, não advieram filhos. Ademais, há histórico de violência doméstica, sem registro. 



    Consta que, durante todo o período de relacionamento, o denunciado sempre ofendeu a vítima, chamando-a de puta, vagabunda, além de alegar que esta estaria o traindo. Ademais, JÚLIO sempre dizia que mataria a ofendida. 



    Na data de 27 de dezembro de 2022, não suportando mais as violências psicológicas por meio de injúrias e ameaças, HAMANDA saiu de casa, pois temia por sua vida, indo morar com a sua mãe, enquanto JÚLIO permaneceu na casa do casal. 



    [...]



    Conforme já salientado, sobre o tema, tem-se que "[e]sta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a falta de menção à data exata na qual ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ... " (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018, grifou-se). 



    No mesmo sentido: "Indicando a denúncia o aproximado período temporal das condutas, que são descritas de modo compreensível, é permitida a defesa dos acusados e rejeita-se a arguição de inépcia." (HC 208.252/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016, grifou-se). 



    Verifique-se que a denúncia detalhou que o relacionamento da vítima com o acusado perdurou por 6 anos, de 2016 a 2022, sendo que durante todo esse tempo houve abuso por parte do recorrente. Especificou-se ainda que, em 27/12/2022, a vítima - em razão da violência psicológica sofrida - saiu de casa e foi morar com a mãe e solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado em 30/12/2022 (e-STJ, fl. 39). 



    Observe-se, portanto, que ao tempo da saída da vítima da residência do casal, já estava em vigor o tipo penal do art. 147-B do Código Penal, não havendo falar em possível prejuízo decorrente da atipicidade. Outrossim, imperioso ressaltar que, mesmo antes da Lei n. 14.132/2021, a conduta reiterada imputada ao denunciado não era atípica e sim enquadrada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que trata da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, com incidência do princípio da continuidade normativo-típica. 



    Assim sendo, delimitado o lapso temporal, é inviável o reconhecimento de inépcia da exordial acusatória, pois não vislumbro qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    [...]



    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte, para o trancamento da ação penal, capaz de permitir a concessão da ordem de ofício insta instância. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, “tratando-se de abusos cometidos durante anos de relacionamento, é inteiramente razoável que a denúncia não contenha a data exata da ocorrência dos fatos, tendo em vista que, em tese, foram muitas as situações vivenciadas ao longo do período de convivência”. Essas constatações não merecem reparo. 



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente